Tribunal: TCU
Processo: 005.529/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2718/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 005.529/2020-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Maria Dias Pinheiro Soares (XXX.390.051-XX); Maria Emilia Gonçalves Brito Rosa (XXX.622.571-XX); Maria Geralda de Oliveira Alves (XXX.662.626-XX); Maria Helena Gomes França (XXX.348.671-XX); Maria Helena de Vilhena Gomes (XXX.617.051-XX); Maria Lucia Bacelar (XXX.585.467-XX); Maria Madalena Doca Curcio (XXX.272.371-XX); Maria Regina de Santana (XXX.944.991-XX); Maria Salvadora Mourão Reis (XXX.738.741-XX); Mario Ricardo Dias de Sant'ana (XXX.119.504-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Agência Brasileira de Inteligência - Recursos Sigilosos - PR 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.